Tribunal: TJES
Processo: 5000425-89.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-89.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES TAVARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000425-89.2018.8.08.0008

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES TAVARES

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA DE LOURDES TAVARES
, em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora sustenta ser possuidora da linha móvel de nº (027) 9.9827-1007 e contratou o pacote de serviços da empresa ré, denominado “VIVO CONTROLE ILIMITADO”
. No entanto, a requerente relata que houve a alteração do plano adquirido para o plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5 GB”, bem como foi cobrada por
“SERVIÇOS DE TERCEIRO DATA”
, sem sua solicitação ou concordância.

Em sede de

sentença (ID 1811335) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida
a disponibilizar à autora a contratação do plano de telefonia móvel sem o condicionamento de aquisição de serviços de terceiros, cobrando apenas o valor referente à prestação do serviço efetivamente contratado, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1811338)

almejando que seja reformada a sentença alegando
que inexistiu ato ilícito nos procedimentos adotados pela recorrente, que há a possibilidade de extinção de planos promocionais, assim como que é impossível a exclusão dos serviços digitais cobrados. Ainda, sustenta a impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença guerreada e que há desproporcionalidade no valor arbitrado a título de astreintes.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1811346.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

A respeito do mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso em tela, trata-se de Ação em desfavor da Requerida TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), em que a recorrida, cliente da empresa, vem recebendo cobranças em suas faturas, referentes a serviços de terceiros que não foram contratados, assim como houve a alteração do plano inicialmente adquirido pela recorrida.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente de fato efetuou a cobrança do chamado “SERVIÇO DE TERCEIRO DATA”, o qual não fora contratado pela autora e os fatos narrados no exordial. O mencionado serviço acrescentou o valor descrito nas faturas mensais, sem que houvesse qualquer solicitação.

É sabido que tal serviço não vem sendo esclarecido pela própria VIVO, podendo ser: seguro de proteção, gerenciado por uma empresa estranha ao contrato pactuado entre o consumidor e a Vivo, Imposto, Taxa de manutenção da conta, aplicativo de jogos, valor cobrado por acesso a jogos ou vídeos, serviço de antivírus, mensagens que a Vivo manda dos serviços dela e de parceiros, tanto em SMS ou mensagens
pop up
, seguro de proteção, gerenciado por uma empresa estranha ao contrato pactuado entre o consumidor e a Vivo.

Enfim, não se sabe, ao certo, que serviço é este. O que se sabe, na realidade, é que os consumidores não contratam tal serviço, não obstante o mesmo venha a ser cobrado nas faturas mensais.

Ou seja, o consumidor é cobrado por serviço que, conforme dispõe o
Código de Defesa do Consumidor
, não deixa clara sua natureza e que traz um ônus excessivo para o consumidor. O art.
6º
,
VII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, diz que é direito básico do consumidor ser reparado pelo prestador de serviço em razão do dano moral sofrido.

É inegável a falha na prestação dos serviços ao recorrido, que foi cobrado por um serviço que não contratou e nem se quer sabe do que se trata.

Do mesmo modo, inexistindo provas contrárias os fatos aduzidos pelo autor, o recorrente responde, nos termos do art. 14 do CDC.

Por fim, quanto as
astreintes,
é consabido que estas, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade fazer com que a parte devedora acate a determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta. Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.